Tribunal: TJMT
Processo: 1031211-50.2020.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031211-50.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VALTER DA SILVA FERREIRA - CPF: 667.142.731-34 (APELADO), JOSIANE COELHO DUARTE GEAROLA - CPF: 704.826.831-04 (ADVOGADO), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), KAPSULA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - CNPJ: 27.061.242/0001-41 (APELANTE), WASHINGTON PACHECO SOUZA FABRI FILHO - CPF: 080.567.856-55 (ADVOGADO), VANESSA FERREIRA DE ARAUJO - CPF: 112.137.006-39 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), MARIA ELISA PERRONE DOS REIS TOLER - CPF: 183.338.838-00 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - CPF: 135.107.208-06 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No 1031211-50.2020.8.11.0003

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELANTE: KAPSULA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA

APELADO:

VALTER DA SILVA FERREIRA

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO E PRÁTICA ABUSIVA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – COMPRA NÃO CONCLUÍDA PELO CONSUMIDOR – COBRANÇA INDEVIDA NAS FATURAS DO CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA – DEVER DE REPARAÇÃO DE DANOS – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUALQUER SITUAÇÃO VEXATÓRIA, FATO DESABONADOR DA HONRA E BOA FAMA – RECURSOS PROVIDOS PARCIALMENTE.

Se em decorrência da prestação do serviço, o consumidor veio a sofrer algum dano, qualquer um dos integrantes dessa cadeia (loja vendedora dos produtos e administradora do cartão de crédito) poderá ser acionado um ou todos de uma vez, visto que são solidariamente responsáveis.

Resta configurada a falha na prestação de serviços se o autor demonstrou que não foi concluída a tentativa de compra realizada junto à primeira requerida, e ainda, que apesar disso, os produtos foram cobrados nas faturas do seu cartão de crédito.

Por outro lado, há de ser afastada a indenização por danos morais em favor da parte autora, se apesar da cobrança indevida na fatura de cartão de crédito, não houve negativação dos seus dados perante os serviços de proteção ao crédito, nem restou demonstrado nos autos qualquer situação vexatória, fato desabonador de sua honra e boa fama ou que causasse sofrimento psicológico que fugisse à normalidade.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos pela
KAPSULA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA
e pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
na
Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico e Prática Abusiva com Indenização por Danos Morais
ajuizada por
VALTER DA SILVA FERREIRA
, contra a sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para:

a)

Declarar inexistente o débito objeto da lide;

b)

Condenar os requeridos a restituírem, de forma dobrada, a integralidade do valor descontado indevidamente do cartão de crédito do autor, sobre o qual incidirão juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC/IBGE a partir de cada desconto realizado, cujo montante deverá ser apurado em liquidação de sentença;

c)

Condenar os demandados solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 8.000,00, corrigido monetariamente desde o arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a data do evento danoso;

d)

Condenar a parte requerida ao pagamento dos honorários periciais, das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC/15.

A primeira requerida

KAPSULA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA
, suscita em seu recurso preliminar de ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

No mérito, sustenta que a situação vivenciada pela parte autora não passa de mero dissabor, inexistindo inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ou dano ao direito de personalidade a ensejar dano moral indenizável.

Defende a redução do valor indenizatório e, ao final, pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedente a ação ou, de forma subsidiária afastar a condenação em danos morais ou a redução do valor indenizatório.

Por sua vez, o segundo demandado
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
também argui que não é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que não teve participação no desacordo comercial entre a primeira requerida e o autor, atuando apenas como meio de pagamento (cartão de crédito) dos produtos adquiridos.

No mérito, alega que não teria como ser cancelada a compra com a restituição dos valores em razão de os produtos não terem sido devolvidos pelo autor.

Defende a inexistência de dano moral, sob o argumento de que o mero inadimplemento contratual não é capaz de violar os direitos da personalidade.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso a fim de reformar a sentença para julgar improcedente a ação, requerendo, de forma subsidiária, o afastamento do dano moral. Pleiteia ainda, na parte final do recurso para que o pagamento do dano material seja autorizado mediante estorno na fatura do cartão de crédito.

Contrarrazões a ambos os recursos pelo desprovimento (ID 162564520).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o autor, ora apelado, em outubro de 2018, tentou adquirir produtos junto a primeira requerida/apelante, mas não finalizou a compra por negativa da segunda demandada/apelante, administradora de seu cartão de crédito.

Segundo o demandante, após a compra ser negada, a equipe de venda da 1o requerida retornou à ligação e tentou por várias outras opções concretizar a venda, mas o autor não aceitou nenhuma das propostas, tendo em vista não mais possuir interesse em adquirir o produto.

Narra que em 24/11/2018 recebeu em sua residência 4 (quatro) frascos do produto NEW LIFE PRO e ao entrar em contato, via telefone, para comunicar sobre a entrega da mercadoria, obteve a resposta de que se tratava de amostra grátis.

Relata que na fatura de seu cartão de crédito com vencimento em 16/09/2019, a primeira requerida efetuou o lançamento de 6 (seis) parcelas no valor de R$ 48,59 (quarenta e oito reais e cinquenta e nove centavos), sendo que ao entrar em contato novamente com a demandada, lhe fora informado que os referidos lançamentos seriam estornados e o autor receberia a informação em seu e-mail.

Afirma que em 16/12/2019 foi lançado novamente na fatura do seu cartão de crédito o valor de R$ 485,98 (quatrocentos e oitenta e cinco reais e noventa e oito centavos), tendo como recebedora a primeira requerida. Alega que a única relação que teve com a primeira demandada foi quanto tentou adquirir o produto no mês de outubro de 2018, mas em razão de falta de limite no cartão de crédito a compra não se concretizou.

Sob a alegação de que buscou, sem êxito, socorro junto ao Órgão de Proteção ao Consumidor, ajuizou a presente ação.

Pois bem
.

Preliminar de ilegitimidade passiva.

Consoante relatado, as duas requeridas/apelantes suscitam preliminar de ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Entretanto, tanto a fornecedora do serviço (loja vendedora dos produtos) como a administradora de cartão de crédito respondem solidariamente por eventuais danos causados ao consumidor, pois integram a cadeia de serviços, ou seja, as atividades desenvolvidas por elas estão previstas no art. 3o, § 2o, do CDC.

Assim, não há dúvida de que tanto o lojista quanto a instituição financeira atuaram conjuntamente, de modo que todos estão entrelaçados no negócio jurídico referente à compra cancelada pelo autor, cujo pagamento se deu por meio do cartão de crédito.

Desse modo, se em decorrência da prestação do serviço o consumidor veio a sofrer algum dano, qualquer um dos integrantes desta cadeia poderá ser acionado ou mesmo todos de uma vez, visto que são solidariamente responsáveis.

Nesse sentido:

“
APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - LEGITIMIDADE PASSIVA - SOLIDARIEDADE - FORNECEDOR DE SERVIÇO E ADMINISTRADOR DO CARTÃO DE CREDITO - CADEIA DE SERVIÇOS - NULIDADE DA SENTENÇA - INEXISTÊNCIA - COBRANÇA INDEVIDA - NEGATIVAÇÃO - DANOS MORAIS - VALOR ARBITRADO - MAJORAÇÃO - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIA - ARTIGO 85, § 2o DO CPC - PROPORCIONALIDADE.

- Aqueles que participaram da relação de consumo, integrando a cadeia de serviços respondem solidária e objetivamente pelo defeito na prestação de serviços, nos termos do disposto no artigo 14 do CDC.

- Assim, a instituição financeira que administra cartão de crédito é parte legítima para responder pelos danos causados ao consumidor, quando não tiver sido atendido o pedido de cancelamento da compra feita por este.

- Inexiste nulidade da sentença que decide fundamentadamente as questões trazidas à sua apreciação, de maneira clara e concisa.

- A inscrição indevida nos cadastros de restrição ao crédito enseja o direito à declaração de inexigibilidade do débito, além de constituir-se em ilícito capaz de ensejar a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais, o qual é presumido neste caso.

- A fixação do "quantum" indenizatório a título de danos morais deve obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observados o caráter pedagógico, punitivo e reparatório da indenização.

- Tratando-se de responsabilidade civil contratual, os juros moratórios incidem sobre a indenização por danos morais desde a citação conforme dispõe o art. 405 do CC.

- Os honorários de sucumbência deverão ser fixados entre 10 e 20% do proveito econômico obtido pela parte, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC
.”

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.20.025791-3/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/06/2020, publicação da súmula em 19/06/2020)

Logo, manifesta a legitimidade das apelantes, rejeito as preliminares suscitadas.-

Mérito.

Segundo o autor, apesar de ter cancelado compra de produtos junto à primeira apelante, os valores foram debitados cobrados nas faturas do seu cartão de crédito.

Assim, conforme inclusive já adiantado acima, resta configurada a relação de consumo, por preencher os requisitos do artigo 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, sujeitando-se a fornecedora à responsabilidade objetiva, ou seja, em que se deve provar apenas o dano e o nexo de causalidade, sem necessidade de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).

No caso, restou demonstrado nos autos, por meio do documento acostado no ID 162564471 (confirmação pela primeira requerida de que o pedido do autor foi estornado) que não foi concluída a tentativa de compra realizada pelo autor. E ainda, o apelado comprovou que apesar disso, os produtos foram cobrados nas faturas do seu cartão de crédito, conforme se verifica dos IDs

162564472 a 162564474.

A fornecedora dos produtos (primeira requerida), por outro lado, não demonstrou que o consumidor efetivamente realizou a compras. Aliás, sequer insurgiu-se quanto isso nas razões recursais, limitando-se a impugnar o dano moral.

Assim, escorreita a sentença que reconheceu a falha na prestação de serviços e consequente dever de reparação de danos.

Por outro lado, prospera a pretensão recursal quanto à indenização por danos morais.

É cediço que para a configuração do dano moral
,
há de ser verificado se o fato realmente chegou a causar dor e sofrimento para o autor passíveis de indenização, peculiaridades próprias do ser humano que dependem de estar devidamente comprovado o dano.

No caso, apesar da cobrança indevida nas faturas de cartão de crédito do autor
, não houve negativação de seus dados perante os serviços de proteção ao crédito, nem restou demonstrado nos autos qualquer situação vexatória, fato desabonador de sua honra e boa fama ou que causasse sofrimento psicológico que fugisse à normalidade.

Assim, ausente a comprovação de ofensa ao atributo da personalidade, pois a situação vivenciada pelo apelado demonstra apenas a ocorrência de mero aborrecimento, não há falar-se em dano moral, conforme entendimento já consolidado neste Tribunal de Justiça:

"
APELAÇÕES - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - FATURA ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA ABUSIVA - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - VISTORIA UNILATERAL - NÃO COMPROVADA CULPA DO CONSUMIDOR - INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANTIDOS - RECURSOS DESPROVIDOS.

A cobrança de valores na fatura de energia do autor decorrente de apuração por meio de perícia unilateral da concessionária de energia, quando não comprovada a participação do consumidor na irregularidade verificada no medidor de energia, revela-se indevida.

A cobrança indevida não configura, por si só, dano moral indenizável, máxime se não resulta na interrupção do fornecimento dos serviços ou na inscrição indevida do nome do autor em órgãos restritivos de crédito.

Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
." (TJMT - N.U 1001247-80.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 03/02/2020)G.N.

"
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR PARA NÃO CONHECIMENTO DO APELO – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE OFENSA – PRELIMINAR REJEITADA – ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – APURAÇÃO UNILATERAL – INOBSERVÂNCIA AOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NO ART. 129 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA 414/2010 DA ANEEL – COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE LESÃO MORAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade recursal (recurso genérico) deve ser rejeitada.

A inspeção de equipamento-medidor de energia elétrica levada a efeito pela empresa fornecedora, ainda sem o conhecimento do consumidor, é tida por unilateral e não possibilita o contraditório, restando impróprio para o arbitramento de diferença de consumo e revisão de faturamento.

Constatada a irregularidade no procedimento adotado na inspeção do medidor, torna-se nula, inexigível e indevida a cobrança. (TJMT. RAC No 0000470-83.2016.8.11.0003, Des. Sebastião Barbosa Farias, julgado em 22/01/2019).

A jurisprudência do STJ não reconhece a existência de dano moral in reipsa pela mera cobrança indevida caracterizadora de falha na prestação de serviço público
."

(N.U 0004687-55.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020) G.N.

Desta feita, há de ser reformada a sentença monocrática para que seja afastada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Por fim, no tocante ao pedido subsidiário do banco para que
o pagamento do dano material seja autorizado mediante estorno na fatura do cartão de crédito, não vejo óbice ao seu acolhimento, devendo o valor ser verificado em liquidação de sentença, conforme definido em primeiro grau.

Ante o exposto
, dou parcial provimento a ambos os recursos
a fim de reformar em parte a sentença monocrática para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Por conseqüência, em razão da sucumbência recíproca, redistribuo os ônus sucumbenciais a fim de que seja fixado em 15% sobre o valor atualizado da causa, na proporção 50% entre os polos passivo e ativo, observando-se a suspensão da exigibilidade prevista no artigo 98, § 3o, do CPC/15 em relação ao demandante.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023